Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM CUMULATIVA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO CONCOMITANTEMENTE. VEDAÇÃO LEGAL. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. CABIMENTO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para (i) determinar que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) considerem a averbação, para fins de aposentadoria, dos tempos de serviços prestados pelo autor, ora apelado, no Município de Goiânia/GO, de 8/7/1993 a 22/6/2006, no Município de Posse/GO, de 30/4/2008 a 16/7/2010, e na Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 2010, (ii) conceder aposentadoria voluntária ao apelado com direito à paridade e integralidade a contar de 3/1/2025 e (iii) condenar o Iprev/DF a pagar as diferenças devidas desde então, com atualização monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o Distrito Federal tem legitimidade para ocupar o polo passivo do processo; (ii) se é cabível averbar os tempos de serviço indicados pelo apelado para fins de aposentadoria; (iii) se é possível aplicar as regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor, com conversão do tempo especial em comum, por meio de contagem diferenciada; e (iv) se o apelado tem direito à aposentadoria voluntária com paridade e integralidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade do Distrito Federal para ocupar o polo passivo da lide é oriunda de sua condição de garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF, com base no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
4. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, nos termos do art. 103, § 3o, da Lei n. 8.112/1990 e do art. 163, § 2o, da Lei Complementar n. 840/11. Como o apelado foi admitido na Secretaria de Saúde Distrital em 8/3/2010, a averbação do tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Posse/GO deve considerar o período de 30/4/2008 a 7/3/2010, conforme publicado no DODF n. 14, de 21 de janeiro de 2025. Sentença reformada nesse ponto.
5. Com base na tese definida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 942/STF, ante a demonstração das condições especiais da atividade por exposição a agentes nocivos em período anterior à entrada em vigor da EC 103/2019, o apelado tem direito à conversão do tempo especial em comum, por meio de contagem diferenciada, com aplicação das regras contidas na Lei n. 8.213/1991. Deve ser adotado o fator multiplicador previsto no art. 70 do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99), com a redação vigente à época.
6. O recorrido preenche as condições cumulativas previstas nos arts. 6o e 7o da EC 41/03, respeitadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, motivo pelo qual tem direito à aposentadoria com paridade remuneratória e integralidade no cálculo de seus proventos, à luz da tese estabelecida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 139/STF. A interrupção do vínculo com a Administração Pública entre os anos de 2006 e 2008 é incapaz de afastar a aplicabilidade das regras de transição citadas, pois o texto constitucional não exige a continuidade do vínculo funcional como requisito para preservação da data de ingresso mais remota no serviço público.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.